Tribunal: TJBA
Processo: 8177965-05.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8177965-05.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
CAROLINA DE ROSSO AFONSO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, MARCO ANTONIO PEIXOTO

APELADO: IONE SILVA DO CARMO e outros

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO PEIXOTO, CAROLINA DE ROSSO AFONSO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL EM CONTRATOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DA AUTORA NÃO CONHECIDOS. VÍCIO NO PROTOCOLO NÃO SANADO.

1.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já examinada.

2.

Embargos de declaração protocolados de forma irregular e não regularizados no prazo legal, não podem ser conhecidos, conforme artigo 932, III, do CPC.

4. REJEITADOS
os Embargos de declaração da Crefisa.
NÃO CONHECIDOS
os Embargos de Ione Silva do Carmo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
opostos

em face do Acórdão, do Recurso de Apelação, na Ação Revisional
8177965-05.2023.8,05,0001
, tendo como Embargantes e Embargados, reciprocamente, a
CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
,
e
IONE SILVA DO CARMO
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
os Embargos de Declaração da Crefisa, e
NÃO CONHECER
dos Embargos de Declaração de Ione Silva do Carmo, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA